Tribunal: STJ
Processo: 0802484-96.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965604 - MA (2025/0221264-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F. A. CRUZ COMERCIO
AGRAVANTE
: FRANCISCA ALVES CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JUSSARA ARAUJO DA SILVA - MA013964
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AVALIAÇÃO
DE
IMÓVEL
PENHORADO.
REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. CDC APLICAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A matéria referente à aplicação do art. 29 do CDC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50783463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 85c6aa5c-0103-4a2f-8173-e3f743d20303

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50783463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 85c6aa5c-0103-4a2f-8173-e3f743d20303

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965604 - MA (2025/0221264-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F. A. CRUZ COMERCIO
AGRAVANTE
: FRANCISCA ALVES CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JUSSARA ARAUJO DA SILVA - MA013964
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AVALIAÇÃO
DE
IMÓVEL
PENHORADO.
REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. CDC APLICAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A matéria referente à aplicação do art. 29 do CDC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por F. A. CRUZ
COMÉRCIO, FRANCISCA ALVES CRUZ e JOSÉ JOAQUIM ALVES CRUZ (F. A.
Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

CRUZ e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Maranhão, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. VALIDADE DO LAUDO DO
OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E
VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A parte executada impugnou a avaliação de imóvel penhorado,
argumentando que o valor atribuído não corresponde ao valor de
mercado, segundo laudo técnico particular. Pleiteou nova avaliação e
a suspensão dos atos expropriatórios até a realização de novo laudo.
2.O Juízo de primeiro grau manteve a avaliação realizada pelo Oficial
de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o laudo do Oficial de
Justiça é suficiente para respaldar a avaliação do imóvel penhorado,
ou se se justifica a realização de nova avaliação em razão da
impugnação apresentada. III. Razões de decidir
4. O laudo do Oficial de Justiça observou o disposto no art. 872 do
CPC, descrevendo detalhadamente as características do imóvel e o
seu valor, não se evidenciando erro material que exija nova avaliação.
5. Segundo a jurisprudência consolidada, a discordância quanto ao
valor atribuído ao bem não é suficiente para desconstituir a avaliação
judicial, salvo demonstração de erro manifesto ou discrepância
relevante.
6. Não foi apresentada prova robusta em sentido contrário à
presunção de legitimidade do laudo pericial.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
“1. O laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, nos termos
do art. 872 do CPC, goza de presunção de legitimidade e veracidade,
não sendo suficiente para sua desconstituição a mera discordância da
parte quanto ao valor atribuído ao bem penhorado.”
: CPC, arts. 872 e 873, I.
Dispositivos relevantes citados
:
TJ-DF,
Ag.
Inst.
no
Jurisprudência
relevante
citada
07073436820228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j.
22.06.2022; TJ-GO, AI no 00334118820218090000, Rel. Des(a).
Gerson Santana Cintra, 3a Câmara Cível, j. 05.04.2021. (e-STJ, fls. 456
/457 – com destaques no original)

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegou (1) violação dos arts. 870, 872, § 1o, e 873, I, do CPC ao sustentar a
ocorrência de erro na avaliação do imóvel e que o valor atribuído ao imóvel é ínfimo e
Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

não corresponde ao valor de mercado, justificando a necessidade de nova avaliação;
(2) violação do art. 1.022, II, do NCPC; e (3) a aplicação do art. 29 do CDC, pois a
recorrente se enquadra na definição legal de consumidor.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Do revolvimento do arcabouço fático-probatório
Em relação à alegada violação dos arts. 870, 872, § 1o, e 873, I, do CPC, no
que concerne à avaliação do imóvel, o Tribunal local julgou nos seguintes termos:

Na origem, consta da inicial que a parte executada impugnou a
avaliação realizada sobre o imóvel penhorado, alegando que o valor
atribuído não corresponde ao real valor de mercado, conforme
demonstrado por laudo técnico particular. Em razão disso, requereu a
realização de nova avaliação, por entender que a avaliação realizada
pelo Oficial de Justiça não observou as características e
peculiaridades do bem, além de estar aquém do seu valor real,
pleiteando, ainda, a suspensão dos atos expropriatórios até a
realização da nova avaliação.
Conforme relatado, a controvérsia recursal reside em saber se foi
correta ou não a avaliação do imóvel penhorado.
O Juiz de 1o grau, manteve a avaliação contida no Id. 53948311 -
processo de origem, em todos os seus termos, entendimento que, a
.
meu sentir, merece ser mantido
É que, o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça obedeceu aos
preceitos legais do art. 872 do CPC, descrevendo detalhadamente as
características do imóvel e seu valor, conforme as informações
disponíveis à época da avaliação. A impugnação da parte executada
não trouxe elementos suficientes para demonstrar o erro material que
.
justificaria a realização de nova avaliação
É relevante observar que, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência, a simples discordância quanto ao valor atribuído ao
bem não é suficiente para que se determine nova avaliação, salvo em
casos de erro manifesto ou de discrepância considerável entre a
avaliação judicial e o valor de mercado do bem. No caso em análise,
não restou evidenciado erro grave no laudo apresentado, tampouco a

necessidade de intervenção judicial para revisão dos valores (e-STJ, fl.
462 – sem destaques no original).

Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg.
Tribunal local, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir a Súmula n. 7 do
STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ADITIVO. FIADORES. CLÁUSULA.
ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA.
DIFICULDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SÚMULA No 83/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a
controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula no 83/STJ.
2. A cláusula de eleição de foro, em regra, é considerada válida,
podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de
especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de
hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso. Súmula no 83
/STJ.
3. O juiz é destinatário das provas, podendo rejeitar aquelas que
entende não ser essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. Na hipótese, rever a higidez da cláusula de eleição do foro pactuada
entre partes, é providência que esbarra na Súmula no 5/STJ.
5. Afastar o cerceamento de defesa alegado, a ausência de
caracterização da pequena propriedade rural para fins de penhora e a
desnecessidade de nova avaliação do imóvel, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.398.678/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
15/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INTIMAÇÃO REGULAR NA
PESSOA DO PROCURADOR DA PARTE. RECONHECIMENTO, DE
MODO
UNÍSSONO,
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
CIRCUNSTÂNCIAS OUTRAS QUE CONFIRMAM A CIÊNCIA
INEQUÍVOCA A RESPEITO DA AVALIAÇÃO. MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As formalidades dos atos processuais não podem desvincular-se
das finalidades para as quais são concebidos, isto é, os atos
processuais não constituem fins em si mesmos, sendo eventual
nulidade processual dependente da demonstração do efetivo prejuízo
à parte impugnante.
2. Na hipótese, de acordo com o entendimento sufragado na origem,
de modo uníssono e com esteio nos elementos probatórios dos autos,
Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

a parte recorrente obteve, por todas as circunstâncias ali tecidas,
ciência inequívoca do ato de penhora e avaliação do imóvel objeto do
litígio. Não bastasse a regular intimação de seu procurador, pela
impressa oficial, suficiente, em si, para a validade do ato, outras
circunstâncias descritas no acórdão conduzem, de igual modo, à
inequívoca conclusão de que houve absoluta ciência do ato pelo
próprio recorrente.
3. Para modificar o acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento da
efetiva ciência do recorrente sobre a penhora e avaliação do imóvel
subjacente, seria necessário o amplo reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 786.644/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024

(2) Da ausência de fundamentação
Em relação à alegada violação do art. 1.022 do NCPC, de uma simples
leitura do aresto impugnado, observa-se que a agravante aduz genericamente afronta
ao citado artigo sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua
relevância para a solução da controvérsia.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
20/4/2020
24/4/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 [...].

(3) Da ausência de prequestionamento
Em relação à alegada possibilidade da aplicação do art. 29 do CDC, não foi
apreciado pelo v. acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto a esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA50516763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: cca0f877-485a-42a5-a7ab-7bfb747aa71a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.965.604 / MA
Número Registro: 2025/0221264-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032601020168100022 08024849620238100000 08032601020168100022 08112403120228100000
32601020168100022 8024849620238100000 8032601020168100022 8112403120228100000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F. A. CRUZ COMERCIO
AGRAVANTE : FRANCISCA ALVES CRUZ
AGRAVANTE : JOSE JOAQUIM ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JUSSARA ARAUJO DA SILVA - MA013964
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO : BENEDITO NABARRO - MA003796A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:12
Código de Controle do Documento: e63a2761-c971-48f7-9945-82b2e247ec38

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:12
Código de Controle do Documento: e63a2761-c971-48f7-9945-82b2e247ec38